Tribunal: TJBA
Processo: 8029206-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029206-90.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ELIS REGINA NUNES DOS REIS REUTER Advogado(s):YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE ACORDÃO DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CLÁUSULA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que, em ação indenizatória movida por beneficiária do plano de saúde, julgou procedente em parte o pedido para: (i) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, limitando o reajuste ao índice FIPE-SAÚDE e excluindo o aumento por faixa etária; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao contrato de plano de saúde sob a modalidade de autogestão; (ii) verificar a validade dos reajustes aplicados, especialmente o aumento por faixa etária; (iii) estabelecer a legalidade da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo regulado pelo Código Civil e pela legislação específica de saúde suplementar. Os reajustes aplicados pela CASSI não apresentam justificativa atuarial clara e objetiva, configurando onerosidade excessiva e abusividade, em desacordo com os critérios fixados pelo STJ no Tema 1016. A cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária sem especificação dos percentuais aplicáveis viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, impedindo o beneficiário de prever o impacto financeiro da alteração do contrato. O reajuste das mensalidades deve observar os critérios de equilíbrio financeiro e cálculos atuariais, sendo abusivo quando não demonstrada sua necessidade, justificando a limitação ao índice FIPE-SAÚDE. A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A imposição de reajustes abusivos que comprometam a continuidade do plano de saúde gera dano moral indenizável, pois afeta diretamente a segurança e a dignidade do beneficiário, conforme precedentes do STJ e Tribunais de Justiça estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. O reajuste por faixa etária em planos de saúde deve observar critérios de previsibilidade, proporcionalidade e base atuarial idônea, sob pena de ser considerado abusivo. A cláusula que prevê reajuste por faixa etária sem especificação dos percentuais aplicáveis viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida decorrente de prática contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé. O aumento abusivo de mensalidade em plano de saúde, comprometendo a continuidade da cobertura, caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421, 422, 423 e 424. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, REsp 1.715.798/RS (Tema 1016); STJ, AgInt no REsp 2.090.567/SP; TJ-BA, APL 0500311-47.2013.8.05.0103; TJ-SP, AC 1039841-70.2019.8.26.0114. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029206-90.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ELIS REGINA NUNES DOS REIS REUTER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .